Tribunal: TJMT
Processo: 1041802-77.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041802-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDIVALDO ARAUJO MOTA - CPF: 030.102.132-55 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSUGÊNICA DA RECLAMADA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO.
CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. TERMO DE CESSÃO PRIVADO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DESCABIDA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. O termo inicial do prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato danoso, conforme o princípio da
actio nata.

3. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos documentação capaz de demonstrar a existência ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão de crédito.

4. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do termo de cessão de cessão específico, entre a empresa cessionária e a empresa cedente nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito.

5. O termo de cessão acostado nos autos (ID. 89989547) apenas demonstra aquisição de direitos de crédito, contudo sem especificar os créditos cedidos.

6. Assim sendo, inexistindo prova da cessão do crédito da operação específica, reputa-se indevida a cobrança efetuada pela empresa Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados.

7. Descabida a redução do quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a reclamada não comprovou a cessão do direito de cobrança do referido débito.

A empresa recorrente postula, preliminarmente, a juntada do termo de adesão e a declaração de prescrição da pretensão da reparação civil. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual entre o reclamante e a Cedente do crédito. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

O recorrido invoca, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1 - Preliminar – Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

O recorrido invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não estaria combatendo os fundamentos da sentença. A preliminar não merece guarida, pois a Recorrente impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na inexistência de vínculo com a Concessionária requerida e na não ocorrência de dano moral.

Preliminar rejeitada.

2 - Prescrição

A recorrente suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que a inscrição do nome da reclamante ocorreu em 24/07/2016 e a ação foi ajuizada em 26/10/2020, tendo ocorrido a prescrição trienal.

Diversamente do sustentado pela recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, o reclamante informa que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento que retirou o extrato de negativação, em 15.10.2020 (Id. 89989533).

Ante o exposto, não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne da questão se limita em verificar a idoneidade do débito que ensejou a inscrição do nome da reclamante nas entidades de proteção ao crédito e, se tal fato tem o condão de ensejar a obrigação de reparação de danos morais.

Inicialmente, consigne-se que a Recorrente juntou, em grau recursal, Termo de Autorização de Cobrança para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Assim, diante da impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual, tais documentos não serão levados em consideração no presente julgamento.

Pois bem, no presente caso, o reclamante alega na inicial não possuir qualquer vínculo jurídico com a reclamada.

Por sua vez, a recorrida defende que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, firmado com o Banco Losango, cuja origem do débito refere-se ao inadimplemento do cartão de crédito Losango, cujo pagamento de suas faturas não foi efetuado.

Para comprovar suas alegações, juntou cópia do contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito genérico, notificação da cessão de crédito expedida em 09.12.2019 e extrato do Serasa (ID. 89989547).

Analisando os documentos juntados, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, não comprovou sua relação com o contrato originário da dívida, considerando a ausência de juntada do alegado contrato estabelecido entre a Cedente e o reclamante, bem como do termo de cessão de crédito específico, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do contrato originário da dívida, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança
.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome do reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome do reclamante no rol de mal pagadores.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o valor ínfimo, caso fixado com base em percentual sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021